Tribunal: TJSP
Processo: 0020672-16.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – ISS e Taxas dos exercícios de 2008 a 2010 – Ação executiva ajuizada dentro dos lustros prescricionais - Aplicação da redação conferida pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Tentativa de penhorar bens do executado frustrada – Advogado devidamente intimado do ato, permanecendo inerte – Inaplicabilidade do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – ISS e Taxas dos exercícios de 2008 a 2010 – Ação executiva ajuizada dentro dos lustros prescricionais - Aplicação da redação conferida pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Tentativa de penhorar bens do executado frustrada – Advogado devidamente intimado do ato, permanecendo inerte – Inaplicabilidade do artigo 25 da LEF a quem não reúne as mesmas condições da Fazenda – Decurso dos prazos abertos com a não localização dos bens penhoráveis – Aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos – Ocorrência da prescrição intercorrente – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020672-16.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado GERSON LUIZ LOZANO JAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020672-16.2011.8.26.0302 -Voto no 8419
2
Apelação Cível no 0020672-16.2011.8.26.0302.
Apelante: Municipalidade de Jaú.
Apelado: Gerson Luiz Lozano Jaú
Comarca: Jaú
Juíza de origem: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan.
VOTO No 8419
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Municipal ISS e
Taxas dos exercícios de 2008 a 2010 Ação executiva
ajuizada dentro dos lustros prescricionais - Aplicação da
redação conferida pela LC no 118/2005 ao inciso I do
parágrafo único do artigo 174 do CTN Tentativa de
penhorar bens do executado frustrada
Advogado
devidamente intimado do ato, permanecendo inerte

Inaplicabilidade do artigo 25 da LEF a quem não reúne as
mesmas condições da Fazenda Decurso dos prazos abertos
com a não localização dos bens penhoráveis Aplicação do
entendimento
firmado
no
julgamento
do
REsp
1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos Ocorrência
da prescrição intercorrente Recurso da Municipalidade
não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Jaú, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta
contra Gerson Luiz Lozano Jaú, em face da r. sentença de fls. 33/38, que
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente dos créditos tributários, objeto
da cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos do artigo 924,
inciso V, do CPC; do art. 40, § 4o da Lei no 6.830/80 e do artigo 174 do CTN.
Alega a Municipalidade-apelante que o r.
decisum hostilizado não pode prevalecer por não ter sido intimada
pessoalmente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente, em afronta ao disposto tanto no art. 25 quanto no art. 40, § 4o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020672-16.2011.8.26.0302 -Voto no 8419
3
Lei no 6.830/80. Sustenta igualmente necessária, sua intimação pessoal, acerca
da decisão que determina o arquivamento dos autos após a suspensão com
fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80. Requer, ainda, a declaração de
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para efeito de
interposição de recursos junto aos tribunais superiores. Requer a anulação ou
reforma da r. sentença.
O recurso foi recebido e devidamente
processado, sem apresentação de contrarrazões, por não possuir, o executado,
patrono constituído nos autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Jaú promoveu, em 17/11/2011 (fls. 02), Execução Fiscal em face de Gerson
Luiz Lozano Jaú, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao ISS e
Taxas dos exercícios de 2008 a 2010, conforme Certidões de Dívida Ativa de fls.
05/10, com o despacho que ordenou a citação tendo sido proferido em
28/02/2012 (fls. 11).
Como efeito desse despacho, expediu-se uma
carta de citação, com aviso de recebimento em 30/03/2012 (fls. 11), expedindo-
se, em seguida, mandado de penhora, avaliação e intimação, o qual deixou de
ser cumprido, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis (fls. 14).
Segue-se, nos autos, certidão informando a
publicação no DJe de 19/07/2012, acerca da infrutífera tentativa de penhora.
Em 14/11/2013, certificou-se o decurso do
prazo de um (01) ano previsto no artigo 40 e §§, da LEF, remetendo-se, em
seguida, os autos ao arquivo.
Em
15/05/2019,
determinou-se
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020672-16.2011.8.26.0302 -Voto no 8419
4
exequente se manifestasse, no prazo de cinco dias, sobre eventual ocorrência
da prescrição intercorrente (fls. 16).
O Município, por considerar não ter ocorrida
a prescrição, requereu o prosseguimento da execução (fls. 18/21).
Por fim, em 07/10/2019, sobreveio sentença
extintiva do feito (fls. 22/26), reconhecendo a prescrição intercorrente dos
débitos.
É contra referida decisão que se insurge a
Municipalidade, por meio do recurso que passo a analisar.
Pois bem.
De início, cumpre reconhecer que o despacho
ordenando a citação do executado, proferido em 28/02/2012 (fls. 08), teve o
condão de interromper a prescrição de todos os débitos, nos termos do inciso I
do artigo 174 do CTN, em sua redação posterior à LC 118/2005. Assim, todos
eles passaram a contar com um novo lustro prescricional comum, cujo término
ocorreria apenas em 01/03/2017.
Depois
de
o
feito
ser
ajuizado
tempestivamente, em relação ao débito, o único tipo de prescrição que pode ter
lugar é a intercorrente, regulada pela Lei 6.830/80, em se tratando de
execuções fiscais. De acordo com o julgamento do REsp 1.340.553/RS
(Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018), cujo
acórdão foi submetido ao regime de recursos repetitivos (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF
apenas se inicia automaticamente quando, não citado o devedor ou não
encontrados bens sobre os quais pudesse incidir a penhora, a Fazenda Pública
for devidamente intimada desse fato pelo Juízo, conforme trecho da ementa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020672-16.2011.8.26.0302 -Voto no 8419
5
desse acórdão:
“4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036
e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução;” (grifos
no original)
Assim, tendo sido intimada da frustração da
tentativa de penhora de bens do executado por meio de publicação no DJe em
19/07/2012 (fls. 14v), nesse momento iniciaram-se os prazos consecutivos de
um ano (de suspensão) e cinco anos (de prescrição), com o término deste
último em 20/07/2018.
Tal como afirmado pela apelante, não consta
dos autos que o representante da Municipalidade no feito executivo tenha sido
intimado pessoalmente da não realização da penhora, como determina o art. 25
da LEF, a fim de que pudesse realizar os atos executivos ulteriores para obter a
satisfação dos créditos.
Essa prerrogativa não é um privilégio
injustificado, que talvez pudesse ser rechaçado nas ocasiões em que o
pronunciamento do ente fazendário não é imprescindível. Veja-se o que diz a
doutrina acerca desse tema:
“Para que a Fazenda Pública possa, contudo,
atuar da melhor e mais ampla maneira possível,
é preciso que se lhe confiram condições
necessárias e suficientes a tanto. Dentre as
condições oferecidas, avultam as prerrogativas
processuais, identificadas, por alguns, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020672-16.2011.8.26.0302 -Voto no 8419
6
privilégios. Não se trata, a bem da verdade, de
privilégios. Estes os privilégios consistem em
vantagens sem fundamento, criando-se uma
discriminação, com situações de desvantagens.
As
“vantagens” processuais
conferidas à Fazenda Pública revestem o matiz de prerrogativas, pois contêm fundamento
razoável, atendendo, efetivamente, ao princípio
da igualdade, no sentido aristotélico de tratar os
iguais de forma igual e os desiguais de forma
desigual.
Ora, a Fazenda Pública, que é presentada em
juízo pela Advocacia Pública, defende o interesse
público, não reunindo as mesmas condições de
um particular para defender seus interesses em
juízo.
À
Fazenda
Pública
conferem-se
várias
prerrogativas, sendo algumas, a exemplo dos
prazos diferenciados e da remessa necessária,
justificadas pelo excessivo volume de trabalho,
pelas dificuldades estruturais da Advocacia
Pública e pela burocracia inerente à sua
atividade, que dificulta o acesso aos fatos,
elementos e dados da causa.”
(Cunha, Leonardo Carneiro, A Fazenda Pública
em Juízo, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018,
p. 57) (g. n.)
Dado o enorme volume de execuções fiscais,
bem como as dificuldades inerentes aos trâmites burocráticos, não se vê como
pode ser dispensado o alerta feito pessoalmente à(o) Procurador(a) Municipal
para que ela(e) dê impulso ao feito.
Acerca do tema, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 25 DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA

FAZENDA
PÚBLICA
MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE DEVE
SER
RESPEITADA.

JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ. NULIDADE DOS ATOS
PRATICADOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
1. É firme e consolidada a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020672-16.2011.8.26.0302 -Voto no 8419
7
Corte Superior no sentido de que a Fazenda
Pública, em execuções fiscais, faz jus à intimação
pessoal, a teor do disposto no art. 25 da LEF.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 361437/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, j. 21/02/2017, DJe
06/03/2017).
Ocorre,
porém,
que
a
prerrogativa
determinada pelo art. 25 da LEF só se justifica quando a Fazenda Pública é
representada no feito por seus Procuradores Municipais, e não quando ela
outorga poderes a um advogado particular, como no caso dos autos, conforme
procuração a fls. 04.
Ao contrário do que acontece com os
representantes oficiais da Fazenda, que precisam acompanhar um grande
volume de execuções, tornando necessária a intimação pessoal, basta para a
intimação dos advogados particulares a publicação no DJe, uma vez que lhes é
possível acompanhar, sem grandes dificuldades, o andamento dos processos
em que atuam, ante sua muito menor quantidade.
Assim, com a publicação no DJe da intimação
para que a exequente se manifestasse acerca da tentativa frustrada de penhora
dos bens do devedor (em 19/07/2012, cf. certidão a fls. 14v), o advogado que a
representava no feito tomou ciência do ocorrido e poderia tomar as
providências cabíveis, caso assim desejasse.
Tendo
o
representante
da
exequente
permanecido inerte, de modo a deixar esgotarem-se, em 20/07/2018, os prazos
consecutivos de suspensão e prescrição, é forçoso reconhecer que ocorreu a
prescrição intercorrente dos tributos, nos termos do art. 40 da LEF e da
jurisprudência do E. STJ citada acima.
Além
disso,
como
bem
observou
a
Magistrada sentenciante, a execução fiscal fora ajuizada por advogado inscrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020672-16.2011.8.26.0302 -Voto no 8419
8
na OAB e nomeado pelo ente público para defesa de seus interesses em Juízo.
Assim, o credor foi intimado de todos os atos dessa execução fiscal pela
imprensa oficial, vindo tais intimações a alcançar seu escopo, não havendo que
se falar em “nulidade”.
Dessa forma, a extinção da ação executiva,
pelo reconhecimento da prescrição do tributo nela cobrado, merece ser
mantida.
Por fim, consideram-se prequestionados todos
os artigos legais e constitucionais mencionados pela apelante, com a ressalva
de que o v. Acórdão não está obrigado discursar sobre todos os dispositivos de
lei reportados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade, nos termos do acórdão.

SILVANA M MOLLO
Relatora